Tribunal: TJMT
Processo: 0039442-08.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039442-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME - CNPJ: 07.776.593/0001-21 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO INCONTROVERSA – NEXO DE CAUSALIDADE PRESUMIDO – ÔNUS DO SEGURADO DE COMPROVAR QUE O ACIDENTE OCORRERIA INDEMPENDENTE DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA – PROVA INEXISTENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES UNILATERIAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o STJ, em comprovada a ingesta de álcool pelo motorista do veículo segurado, presume-se o nexo entre esta conduta e o acidente; assim, cabe ao segurado o ônus de comprovar que o infortúnio ocorreria independentemente disto. Na hipótese, intimada para manifestar interesse na produção de provas, a Recorrente quedou-se inerte.

2- Há muito o STJ, tem o entendimento de que
“o boletim de ocorrência é um documento público que faz prova da existência das declarações ali prestadas, mas não se pode afirmar que tais declarações sejam verídicas”.
(REsp n. 1.054.443/MT, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/8/2009, DJe de 31/8/2009). No caso, exceto pela declaração do condutor de outro veículo envolvido no acidente, que corrobora a alegação da Apelante de que o motorista que conduzia seu automóvel ingressou na rodovia depois que outra pessoa lhe deu sinal para que assim procedesse, não há qualquer indício de que agiria de outra forma se não estivesse sob efeito de álcool.

R E L A T Ó R I O

Trata de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Pavão Transportes – Eireli (Em Recuperação Judicial)
em razão da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de empresa
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

Em síntese, a Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos e invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 69125950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Recorrente ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor da Seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, ao argumento de que a Requerida/Apelada negou a cobertura securitária do seu veículo, sob a alegação de que o sinistro ocorreu em circunstâncias que exclui a responsabilidade contratual, pois o condutor do veículo segurado estava dirigindo sob efeito de álcool.

Argumenta que no exame do etilômetro constatou-se a presença de 0,20 mg/l, ou seja abaixo do nível tolerado pela legislação, que é de 0,34mg/l.

Assevera que, mesmo se o condutor estivesse sob efeito de álcool acima do permitido, há o dever de indenizar, porque o acidente não ocorreu por culpa da ingestão etílica, bem como porque a Seguradora não apresentou prova que ligasse o acidente ao consumo de álcool.

Afirma que o motorista somente atravessou a pista depois de ter sido autorizado por outro condutor que deu sinal positivo, conforme relatos das testemunhas envolvidas no acidente.

Assim, sob a tese de que a negativa de cobertura foi indevida, promoveu a demanda e requereu a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 93.644,25 (noventa e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), além de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com a petição inicial, dentre outros documentos, juntou o Boletim de Acidente de Trânsito, cuja ocorrência foi assim narrada:

Em Cuiabá no KM 397 da BR 364, às 16:00 do dia 19/12/2015 ocorreu um acidente sem vítima do tipo colisão lateral envolvendo V1 (8/FORD RANGER XL CD4 224 de placa QBT-3457) conduzido pelo Sr. LUIS CARLOS PAVÃO [...] que entrou a esquerda do sentido decrescente da via – V2 (combinação de veículo de cavalo SCANIA/G [...] e reboque REB/TRUCK GALEGO SR [...]) conduzido pelo Sr. WAGNER CARLIS [...] que seguia o fluxo decrescente da via – V3 (combinação de veículo cavalo VOLVO [...] reboque SR/PASTRE SRBA [...]) conduzido pelo senhor MARIO JOSE DE OLIVEIRA [...] que seguia o sentido crescente da via. Segundo os vestígios do local colaborado com os relatados dos condutores V1 ao perceber que o fluxo do sentido decrescente estava parado cruzou a pista vindo a colidir com V2 que vinha no sentido decrescente da via, aquele girou e colidiu na frente de V3.

Os motoristas envolvidos no acidente prestaram declarações. Pelo motorista do veículo da empresa Recorrente foi dito que:

A BR 163 sentido Rondonópolis a Cuiabá estava parada e eu solicitei informação a um veículo preto que não peguei a placa, se eu podia passar pois estava sem visão, e este disse que sim, ou seja, deu sinal para passar e, ao entrar na pista vinha uma carreta que estava no sentido Rond/Cuiabá e o motorista da mesma viu o motorista que me deu sinal para passar.

Vagner Carlis, condutor do V2, por sua vez, afirmou que
“estava saindo de Cuiabá e a pista que chegava na cidade estava parada, quando uma caminhonete Ford Ranger foi cruzar entre veículos e passar na minha frente, foi aí que bateu em meu caminhão que estava indo na pista sentido Jaciara-MT.”

Mário José de Oliveira, condutor do V3, afirmou que
“tava parado na pista, a fila estava parada no meu sentido, o veículo da minha frente mandou a caminhonete pro outro lado, o motorista da caminhonete foi vei o caminhão e bateu e carro da minha frente foi embora.”
(sic)

Realizado o exame etílico, constatou-se que o motorista da caminhonete de propriedade da empresa Recorrente estava dirigindo sob efeito de álcool, cujo resultado apresentou 0,20mg/l.

Apresentada e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas. Consoante se extrai do Id. 129338158, ambas deixaram o prazo transcorrer
in albis
.

Assim, o feito foi sentenciado e os pedidos iniciais julgados improcedentes, pois embora a Autora/Apelante negue que o consumo de álcool pelo motorista de seu veículo foi a causa do acidente, impondo a culpa no condutor de outro automóvel que deu sinal para que adentrasse na pista, não comprovou que o acidente não decorreu de outra circunstância alheia à ingestão de álcool.

Ou seja, por não constatar prova robusta de que não houve o agravamento do risco pelo condutor a quem a empresa Apelante confiou seu automóvel, e por levar em consideração que essa prova deveria ser produzida pela Recorrente, a Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inobstante todas as teses da Apelante para a reforma da sentença, o
decisum
deve ser mantido hígido porque está em consonância com a jurisprudência do STJ, que é firme no sentido de que à Seguradora compete a prova de que condutor estava sob efeito de álcool no momento do sinistro e, comprovado esse fato, o nexo entre o consumo e o acidente é presumido, de modo que cabe ao Segurado o ônus de comprovar a inexistência do liame causal.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. COMPETE À SEGURADORA COMPROVAR QUE O CONDUTOR ENCONTRAVA-SE SOB OS EFEITOS DO ÁLCOOL NO MOMENTO DO SINISTRO.
PRESUMINDO-SE O NEXO ENTRE ESTA CONDUTA E O ACIDENTE, CABE AO SEGURADO O ÔNUS DE COMPROVAR QUE O INFORTÚNIO OCORRERIA INDEPENDENTEMENTE DISTO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. (AgInt no REsp n. 1.925.772/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021). (sem grifos no original)

No mesmo sentido, oportuna a transcrição de aresto de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez. 3. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. 4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). 5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). 6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística. 7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito. 8. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade. 9.
Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.
10.
Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado,

a indenização securitária deverá ser paga
se
o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).
11. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.039.613/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020). (sem grifos no original)

No caso, exceto pela declaração do condutor do V3, Mario José de Oliveira, no Boletim de Acidente de Trânsito, que corrobora a alegação da Apelante de que ingressou na rodovia depois que outra pessoa lhe deu sinal para que assim fizesse, não há qualquer indício de que agiria de outra forma se não estivesse sob efeito de álcool.

Ademais, a declaração daquela pessoa, que também esteve envolvida no acidente, não serve de prova robusta para o acolhimento do pedido, pois ocorrência policial é prova frágil, quando baseada em declarações unilaterais.

Há muito o STJ, tem o entendimento de que
“o boletim de ocorrência é um documento público que faz prova da existência das declarações ali prestadas, mas não se pode afirmar que tais declarações sejam verídicas”.
(REsp n. 1.054.443/MT, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/8/2009, DJe de 31/8/2009).

No mesmo norte:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE FOI LAVRADO A PARTIR DE DECLARAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS – INOCORRÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.
(TJ-SP - AC: 10011191820148260477 SP 1001119-18.2014.8.26.0477, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 18/12/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019). (sem grifos no original)

Portanto, diferente do que quer fazer crer a Recorrente, neste caso, o Boletim de Ocorrência, por si só, não é capaz de afastar a presunção de nexo de causalidade entre a ingestão de bebida alcoólica e o acidente. Esse documento deveria ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios; contudo, a Recorrente optou por não requerer a produção de outras provas.

Com efeito, não houve produção de quaisquer outras provas por desídia da Apelante, posto que não se manifestou quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios (de R$ 2.000,00) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022